Tribunal: TJDFT
Processo: 0746652-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746652-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DECRIE F. DORNELAS - ME, DECRIE FARIAS DORNELAS, MIRIAN PEREIRA DE MELO DORNELAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 73536474 dos autos de origem), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor da parte agravada, DECRIE F. DORNELAS - ME, DECRIE FARIAS DORNELAS e MIRIAN PEREIRA DE MELO DORNELAS, acolheu as impugnações de IDs 71728598 e 71728627 dos autos de origem, determinando o desbloqueio da conta bancária da executada MIRIAN PEREIRA DE MELO DORNELAS, reputando que a documentação juntada pela devedora comprova que a constrição judicial recaiu sobre montante depositado em conta poupança, dentro do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que justifica a liberação do valor, a teor do disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil – CPC. Colimando a completa reforma da decisão agravada, o banco recorrente alega, em suma, que os documentos apresentados pelos agravados não se prestam a comprovar a tese de impenhorabilidade arguida na impugnação acolhida pelo Juízo a quo. Defende que, ao contrário do sustentado pela parte adversa, o que se denota da prova documental colacionada às impugnações dos agravados é que a conta bloqueada não tem a configuração de uma genuína conta poupança, pois existem outras movimentações desvirtuadas da finalidade da proteção legal (CPC, art. 833, X), que visa a proteger as economias acumuladas pelo devedor, de modo a garantir sua dignidade mínima de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar. Destaca que “(...) quando verificado que o valor depositado em conta poupança não se trata de economias acumuladas pelo devedor, constata-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, o que autoriza a mitigação da proteção legalmente imposta, viabilizando a penhora dos valores ali depositados.” Defende que “A Agravada MIRIAN PEREIRA DE MELO DORNELAS não demonstrou que a conta poupança indicada é destinada exclusivamente para depósito de salário e acúmulo de capital, o que seria a correta finalidade para uma conta bancária dessa natureza. Primeiramente, extrai-se dos extratos juntados aos autos que constam diversos depósitos na referida conta que não são referentes ao salário da Agravada, não sendo cabíveis quaisquer alegações da Agravada no sentido de que os valores ali constantes são de natureza estritamente alimentar, conforme se verifica no documento de ID 71728621, página 2. Outrossim, claramente a conta poupança da Agravada MIRIAN PEREIRA DE MELO DORNELAS é utilizada pela mesma como se fosse conta corrente, havendo diversas movimentações bancárias de compras pequenas feitas diretamente com cartão de débito. Nesse sentido, verifica-se o extrato juntado aos autos com ID 71728625.” Fincado sobretudo nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, como forma de evitar que sofra maiores prejuízos, eis que a penhora mantida se mostra insuficiente a saldar o crédito perseguido. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja mantida a totalidade da penhora, realizada via BACENJUD, sobre os ativos financeiros da agravada MIRIAN PEREIRA DE MELO DORNELAS. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 20800968), depreende-se assim que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Conquanto o Juízo a quo tenha pontuado que os documentos acostados aos autos considerada comprovada que a constrição judicial recaiu sobre montante depositado em conta poupança, dentro do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que justifica a liberação do valor constrito judicialmente - R$ 19.648,56 -, à exegese do preceituado no inciso X do artigo 833 do CPC, entendo que a pretensão reformatória, prima facie, apresenta argumentos verossímeis, mas que necessitam de um maior aprofundamento da cognição da causa, alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Salvo melhor juízo – após o resguardo do efetivo contraditório – reputo que os elementos de convicção despontados dos autos apontam, a partir da constatação de outras movimentações bancárias e até pela consideração do próprio valor penhorado, que a constrição efetivada pode não estar acobertada pelo manto da impenhorabilidade absoluta. Afora essas circunstâncias fáticas que demandam uma comprovação mais ampla e segura, hodiernamente também há uma expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário e de poupanças, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria. Nessa toada orientativa, cabe frisar, neste ensejo, que este Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade nos casos em que restar comprovado que a conta poupança é movimentada, na prática, como conta corrente. A propósito, seguem os mais modernos julgados acerca desta temática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. I - Constatado que a conta-poupança da agravante-executada é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a constrição. II - A agravante-executada não comprovou que a importância bloqueada via Bacen Jud era proveniente de salário para alicerçar a sua alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225223, 07175694020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1223813, 07198428920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 9/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CREDOR. LASTRO CONTRATUAL. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). É regular a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando precedida de comunicação enviada ao devedor e que tem como base débito reconhecido e lastro contratual que a autoriza. (Acórdão 1228122, 07216676820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No particular, por haver indícios de desvirtuamento da caderneta de poupança, que, prima facie, percebe-se que está sendo utilizada também como conta corrente, é possível a constrição, o que será decido, com mais segurança e propriedade, por ocasião do julgamento do mérito recursal. Sem embargo disso, de bom alvitre salientar ainda que há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de a agravada movimentar os valores liberados, prejudicando, assim, a persecução do crédito pelo agravante. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente o recorrente poderá vir a sofrer na hipótese de efetivação da liberação do valor já bloqueado em garantia do juízo, ainda que parcialmente. Verifica-se, portanto, que, nesta fase processual, o provimento do recurso se mostra possível quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento jurisdicional de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, de modo a manter à disposição do Juízo de primeiro grau o valor já constrito (ID 67028428 dos autos de origem), até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator